Tribunal: TJDFT
Processo: 0721701-43.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0721701-43.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTES: REINER MARQUES LOPES, ADRIANA JAQUELINE RIBEIRO e COZINHA DO MUNDO BUFFET LTDA - EPP AGRAVADOS: CRISTINA ROBERTO BUFFET E PRODUÇÕES CULTURAIS LTDA - EPP e AGORA PRODUÇÕES LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto contra o acórdão que não conheceu o agravo interno, conheceu parcialmente o agravo de instrumento e, nesta extensão, negou-lhe provimento. Ambos os recursos foram interpostos pelos agravantes. Os agravantes alegam, em síntese, inexistir prejuízo às agravadas quanto ao uso da marca “Cozinha do Mundo Buffet Ltda”, pois esta não tem qualquer associação àquelas. Afirmam que os utensílios e mobiliários utilizados não têm logotipo das agravadas ou que faça menção a elas. Afirmam que a decisão liminar prejudica o funcionamento da empresa e seus empregados, que dependem dos rendimentos dos contratos e eventos realizados pela empresa agravante. Reiteram as alegações expostas nas razões do agravo de instrumento e agravo interno, como as relativas à crise econômica mundial que atinge os empresários desde o ano 2017; à inexistência de vínculo com a marca agravada (motivo por que afirmam inexistirem motivos para que sejam proibidas novas contratações); invalidade da notificação extrajudicial; responsabilidades trabalhistas. Sustentam a necessidade de reforma da decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau, que determinou a abstenção, pelos agravantes, de usar a marca da agravada - objeto do contrato de trespasse entre as partes - bem como de fazerem novas contratações utilizando-se da marca e da estrutura empresarial da agravada (inclusive utensílios e mobiliário). Requerem o provimento recursal para que seja reformada a decisão que indeferiu a tutela de urgência requerida no agravo de instrumento. Esta Relatoria determinou a intimação dos agravantes para se manifestarem acerca do não cabimento da interposição de agravo interno contra acórdão (ID 16946943). Os agravantes solicitaram a continuidade do feito para que o agravo interno seja provido (ID 17354608). Brevemente relatado, decido. Em que pesem as razões dos agravantes, o agravo interno não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O presente recurso foi interposto contra o acórdão que não conheceu o agravo interno e conheceu parcialmente o agravo de instrumento, ambos interpostos pelos agravantes. Nos termos do art. 1.021[1] do Código de Processo Civil, o agravo interno é recurso cabível contra decisão proferida pelo relator do recurso, para que ocorra a apreciação da matéria pelo respectivo órgão colegiado. O art. 266[2] do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça prevê o cabimento do agravo interno contra as decisões nele previstas, proferidas pelo Presidente do Tribunal. Trata-se, portanto, de recurso a ser interposto contra determinadas decisões monocráticas. O presente agravo interno foi interposto contra decisão proferida por órgão colegiado; é, portanto, inadmissível. Confiram-se precedentes deste Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO. 1. Agravo interno interposto em face de acórdão que, de forma unânime, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora agravante. 2. Apenas é cabível o recurso de Agravo Interno contra as decisões monocráticas proferidas pelo relator (artigo 1021 do CPC) e das decisões adotadas pelo presidente do Tribunal em casos específicos (artigo 266 do Regimento Interno do TJDFT). 3. Tratando-se de agravo interno interposto contra acórdão que julgou o mérito do agravo de instrumento, resta evidente a impossibilidade de se conhecer do recurso, em razão da sua manifesta inadmissibilidade. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1170230, 07168291920188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2019, publicado no DJE: 20/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. INADMISSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. ARTIGO 1.021 DO CPC. ARTIGOS 265/266, DO RITJDFT. APLICAÇÃO DE MULTA. ARTIGO 1.021, § 4o, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Agravo interno interposto contra acórdão proferido em julgamento de apelação cível. 2. Nos termos do artigo 1.021, do CPC e dos artigos 265/266, do RITJDFT a interposição de agravo interno apenas é cabível contra decisão unipessoal do relator ou do Presidente do Tribunal, não sendo possível a utilização desse instrumento processual para modificar acórdão, cuja natureza é inerente à decisão colegiada. 3. Sendo assim, revela-se absolutamente inadequado, o manejo de agravo interno como sucedâneo de recurso próprio para atacar acórdão proferido no julgamento de apelação, razão pela qual o reconhecimento da inadmissibilidade do recurso é medida que se impõe. 4. Precedente do STJ: "AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO CONTRA JULGAMENTO COLEGIADO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Constitui erro grosseiro a interposição de agravo interno contra acórdão proferido por Turma, uma vez que a previsão legal admite o referido recurso apenas contra decisão monocrática proferida pelo Presidente da Corte Especial, Seção ou Turma e também pelo relator. 2. Agravo interno não conhecido". (STJ, 3a Turma, Ag.Int. no Ag.Int. no AREsp. no 1.284.400/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 19/10/2018) 5. Precedente Turmário: "JULGAMENTO DE APELAÇÃO. ACÓRDÃO. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO. NÃO CONHECIMENTO. Em se tratando de julgamento colegiado, o agravo interno não é meio adequado para a impugnação do decisum. Ante sua manifesta inadissibilidade, consoante art. 1.021 do CPC e art. 265, caput, c/c art. 28, III, do Regimento Interno desta e. Corte de justiça, impõe-se o reconhecimento da sua inadmissibilidade". (2a Turma, APC no 2015.01.1.109463-8, rela. Desa. Carmelita Brasil, DJe de 9/9/2016, pp. 121/132). 6. Diante da manifesta inadmissibilidade do agravo interno, decorrente de erro grosseiro no seu manejo, e considerando a nitidez dos dispositivos legais de regência, aplica-se a condenação do agravante em multa conforme estabelece a lei processual, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao pagamento da referida multa (CPC, 1.021, §§ 4o e 5o). 7. Recurso não conhecido. (Acórdão 1144037, 07131418020178070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018, publicado no DJE: 19/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer recurso inadmissível, como é o presente. Ante o exposto, não conheço o agravo interno, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, em virtude de sua inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília – DF, 10 de julho de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. [2] Art. 266. Caberá também agravo interno das decisões do Presidente do Tribunal nos casos de: I - suspensão de segurança; II - negativa de seguimento a recurso extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; III - sobrestamento de recursos extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; IV - pedido de concessão de efeito suspensivo nos recursos extraordinário e especial sobrestados, na forma do art. 1.037 do Código de Processo Civil; V - pedido a que se refere o art. 1.036, § 2o, do Código de Processo Civil.